Tribunal: TJBA
Processo: 0007561-82.2009.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007561-82.2009.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: MAURICIO MARTINS WESTPHALEN

Advogado(s)
:
ALVERSON BATISTA FICAGNA, ILJEIME BARBOSA DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. QUEBRA DE SAFRA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. ALUGUEL DE AERONAVE. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. A relação entre concessionária de energia elétrica e consumidor submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

2. Ainda que a interrupção inicial de energia elétrica possa decorrer de caso fortuito/força maior, a demora excessiva no restabelecimento do serviço (4 dias) que ultrapassa os prazos regulamentares da ANEEL constitui falha na prestação do serviço, não sendo aplicável a excludente de responsabilidade.

3. A alegada quebra de safra agrícola, embora suportada por prova testemunhal, carece de comprovação técnica adequada mediante perícia agronômica, sendo insuficiente para demonstrar o nexo causal específico entre a falta de energia e o percentual de perda da produção.

4. O aluguel de aeronave para aplicação de defensivos agrícolas, devidamente comprovado documentalmente e justificado pela urgência e impossibilidade de uso do sistema de irrigação elétrico, constitui dano emergente indenizável.

5. A demora excessiva no restabelecimento de energia elétrica em zona rural, durante período crítico da atividade agrícola, com inobservância de prazos regulamentares e múltiplas reclamações sem solução efetiva, configura dano moral que extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

6. Os honorários advocatícios devem ser fixados considerando os critérios do art. 85, § 8º, do CPC, observando-se a complexidade da causa, o tempo de tramitação, o trabalho desenvolvido e a sucumbência recíproca com prevalência do êxito do autor.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0007561-82.2009.8.05.0022, da Comarca de Barreiras, em que é apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e apelado MAURICIO MARTINS WESTPHALEN.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .